Tribunal: TJMT
Processo: 1003619-69.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003619-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA - CPF: 370.481.041-04 (AGRAVANTE), Superintendente de Informações da Receita Pública - SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR – ORDEM GENÉRICA – SALVO CONDUTO QUE RESULTA EM VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – LIMINAR MANTIDA.

1- Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

2- Não existindo objetividade na ameaça alegada, a pretensão da Agravante se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nessa seara.

3- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1003619-69.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
FAUSTO VINICIUS DE GUIMARAES GARCIA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Fausto Vinicius de Guimarães Garcia
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado em recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente, que objetivava a suspensão da exigibilidade do ICMS na mera circulação física de bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da mesma titularidade do Impetrante, situados nos estados de Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins.

Sustenta que, a decisão merece reforma, haja vista que restou comprovada a plausibilidade do direito pleiteado, ante a não incidência de ICMS na operação de transferência de bens do ativo imobilizado entre estabelecimentos de sua propriedade.

Alega que, a ameaça grave ao seu direito decorre da possibilidade de a d. Autoridade Coatora promover, indevidamente, o lançamento fiscal para exigir o ICMS nas operações de transferências de bens do ativo imobilizado entre seus estabelecimentos.

Defende que, não se pautou em obter do Judiciário um pronunciamento de “caráter genérico”, mas, sim, em garantir seu direito líquido e certo.

Aduz que, o
fumus boni iuris
está representado, em especial, no entendimento pacificado no Tema nº 1.099 do STF, Súmula nº 166 do STJ e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.125.133/SP, no sentido de que a operação de transporte que não reflita em transferência de propriedade do bem transportado (circulação meramente física) não é fato gerador de ICMS, bem como nas provas documentais, que não deixam dúvidas sobre a ameaça do seu direito líquido e certo.

Entende que, o perigo da demora também é evidente, pois a Autoridade coatora procederá com a cobrança do imposto indevido.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 125741708, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Fausto Vinicius de Guimarães Garcia
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu pedido de efeito ativo pleiteado em recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Recorrente.

Imperioso mencionar que, o Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada
a suspensão da exigibilidade do ICMS na mera circulação física de bens do ativo imobilizado entre os estabelecimentos da mesma titularidade do Impetrante, situados nos estados de Mato Grosso, Goiás, Pará e Tocantins

O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos, ensejando a interposição do presente recurso, oportunidade em que indeferi o efeito ativo pretendido.

Isso porque, este Sodalício possui o entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria do Apelado se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas, além da hipótese demandar dilação probatória. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O
Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/8/2019, publicado no DJE 21/8/2019). [Destaquei].

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL – LIMINAR PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO COM CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
A pretensão de determinar ao Fisco que não efetue a retenção da mercadoria da agravante preventivamente se assemelha a um verdadeiro salvo conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas
.

2 – Recurso desprovido, decisão liminar mantida.

(AgR 115644/2013, DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/3/2014, publicado no DJE 14/3/2014. [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUINTE QUE ALMEJA EVITAR FUTUROS LANÇAMENTOS DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO JUSTO RECEIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM RELAÇÃO A ATO GENÉRICO – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.

(Ap 6260/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/5/2016, publicado no DJE 25/5/2016). [Destaquei].

E, ainda:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - AMEAÇA EFETIVA: NÃO COMPROVAÇÃO.

1. É cabível a impetração de mandado de segurança preventivo de ameaça a direito líquido e certo do impetrante.

2. Para caracterizar-se a ameaça a direito líquido e certo, ela deve ser efetiva, decorrente de atos concretos da autoridade apontada coatora, sendo insuficiente o mero receio ou suposição da existência do ato.

3. Em mandado de segurança a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via eleita, vez que impossível a dilação probatória.

(TJ-MG - REEX: 10309120030296001 MG, Relator: Oliveira Firmo, data de julgamento: 24/3/2015, Câmaras Cíveis/7ª Câmara Cível, data de publicação: 30/3/2015). [Destaquei]

No caso dos autos, o Agravante não apresentou qualquer documento que demonstre o ato ilegal específico, ou seja, a iminência da cobrança de ICMS em operação peculiar e determinada, a ensejar a liminar vindicada.

Ao contrário, os documentos apresentados consistentes no cadastro de contribuinte dos Estados em que possui propriedade, ao meu entendimento, não demonstram a existência de operação de transferência de mercadorias, de modo que não são suficientes para autorizar transferências futuras de mercadoria, de modo geral e indeterminado.

Portanto, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022